Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-80.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800640-80.2022.8.14.0115

APELANTE: MOISES VICTOR GONZAGA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CPB, por, em coautoria, ter ceifado a vida de um
affair
da corré, com quem mantinha um relacionamento amoroso.

Alegação defensiva
: Em sede de preliminar, requer o apelo que se conceda ao réu o direito de recorrer em liberdade, alegando, ainda, nulidade do feito após a decisão de pronúncia e, no mérito, que seja o apelante submetido a um novo julgamento sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos e, em tese subsidiária, que se decote da condenação a qualificadora do tipo.

Questão em análise
: Adequação da via recursal para discussão da custódia cautelar; ocorrência de nulidade no julgamento do Júri; possibilidade de cassação do veredicto popular e de exclusão de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Razão de decidir:

Inadequação da apelação para análise de pedido de revogação da prisão, matéria afeta ao
habeas corpus
, além da constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme Tema 1.068 do STF. Inexistência de nulidade decorrente de menção pontual a julgamento anulado, neutralizada pelo Juiz Presidente, sem demonstração de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
). Decisão dos jurados amparada em conjunto probatório idôneo, inexistindo manifesta contrariedade às provas dos autos. Impossibilidade de exclusão de qualificadora reconhecida pelo Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

Tese firmada:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal togado substituir a valoração feita pelo Conselho de Sentença ou decotar qualificadora regularmente reconhecida.

Dispositivos legais:
Art. 121, §2º, IV, do CP; arts. 492, I, “e”, 593, III, “d”, e 563 do CPP; art. 5º, XXXVIII, da CF.

Jurisprudência citada:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 853.622/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.03.2024; TJ/PA, Apelação Penal, Rel. Desª Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.05.2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
MOISÉS VICTOR GONZAGA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, IV, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 17575712, em
31 de janeiro de 2020, em um matagal próximo à ponte do Jamanxim, na cidade de Novo Progresso, o apelante, em companhia de corré Vera Ribeiro da Silva, ceifaram a vida da vítima Lucas Conceição da Silva por meio de recurso que dificultou sua defesa.

Conforme os autos, em 03/02/2020, o irmão mais novo de Lucas, vítima, informou que ele estava desaparecido desde o dia 31/01, quando saiu de casa para jantar na casa de Vera, e a partir daí não mais foi visto.

Relatou a denúncia que Vera procurou pelo ora apelante, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal, e propôs que dessem “um susto” na vítima - com a qual também tinha um romance - em razão de Lucas a estar ameaçando de tornar pública tal relação e planejaram a ação, sendo que dias antes do crime o apelante agrediu Lucas em via pública, fato ocorrido em razão do ciúme que nutria do relacionamento que este mantinha com Vera, a autora intelectual do crime.

Assim, em razão do desentendimento havido entre o apelante e a vítima, bem como por ambos manterem relacionamento amoroso com Vera, no dia e hora combinados ela foi levada para um matagal no carro da corré, local longe de circulação de pessoas, após ser atraída por Vera e, por meio de emboscada, foi assassinada com golpes de faca desferidos por Moisés, tendo a vítima corrido em direção à Vera que acabou sendo ferida com um golpe de faca na mão, sendo em seguida o corpo da vítima queimado para impossibilitar sua identificação.

As investigações apontaram Vera como autora intelectual do crime e Moisés Victor Gonzaga dos Santos, ora apelante, como executor e, restando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público a competente denúncia os apontando como autores do crime.

O ora apelante não foi localizado para ser citado, ocorrendo sua citação por edital, sendo e os autos desmembrados, conforme certidão de ID 17575916, e o apelante preso na Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, onde foi citado, apresentando sua resposta à acusação em documento de ID 17575930.

Após regular tramitação, proferida Sentença de pronúncia, ID

17575959
, e determinada a transferência do então réu para o Estado do Pará para julgamento perante o Tribunal do Júri, Ata da Sessão em documento de ID 17576027.

Proferida Sentença que reconheceu a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado a cumprir final e definitiva de 12 anos de reclusão, decisão da qual apelou sob a alegação de ocorrência de nulidade processual durante a Sessão do Tribunal do Júri uma vez que a Promotora fez referência em plenário à condenação da corré, Vera Ribeiro da Silva, informação não constante nos autos, bem como à decisão de pronúncia, afirmando que o Conselho de Sentença não precisava fundamentar sua decisão e que o Juiz Togado já o fez diante da certeza de elementos de convicção relativos a autoria e materialidade, incorrendo em ofensa ao devido processo legal, nos termos do art. 478 e 479 do CPP, fato que foi de imediato impugnado pela defesa, que fez constar tal insurgência em Ata, pugnando o apelo pela anulação do julgamento, para que fosse o apelante submetido a um novo julgamento.

Em acórdão de ID 21066117, foi acolhido o pleito defensivo e determinada a submissão do ora apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que caracterizado nos autos o uso de argumento de autoridade.

Retornados os autos à Comarca de origem, em decisão de ID 28342040, lhe foi concedida a liberdade sendo, em ID 28342061, concedida a ordem para transferência de domicílio.

Em ID 28342160/90, mídia da sessão de julgamento da Corré, Vera Ribeiro da Silva.

Em ID 28342193, certidão judicial positiva do ora apelante.

Em ID 28342195, Ata da Sessão de julgamento do ora apelante pelo Tribunal do Júri e Sentença que, ante a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando sua pena cominada em 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, passando a pena, ao final, a ser de 9 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, após detração e determinando, com base na decisão proferida pelo STF nos autos do RE 1.235.340, Tema 1.068, que regulamentou o art. 492, I, do CPP, determinou sua prisão.

Razões do apelo em ID 28342209, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de execução provisória da pena, em atenção ao princípio do estado de inocência, nos termos do art. 283, do CPP, requerendo a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade e imediata revogação da ordem de prisão em seu desfavor expedida, bem como a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, consubstanciada na menção ao resultado do julgamento anulado por uma testemunha, com reconhecimento da nulidade e determinação de realização de novo júri, na medida em que a menção ao julgamento anterior influenciou os jurados.

Quanto ao mérito, pugna pela submissão do ora apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri afirmando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos na medida em que as provas produzidas não apontam, de forma definitiva, a autoria delitiva e, em tese subsidiária, o decote da qualificadora uma vez que as provas produzidas não demonstram que o delito se deu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Mídia da audiência da Sessão de julgamento do ora apelante pelo Tribunal do Júri, ID 28342215/276.

Contrarrazões, ID 28342278, pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 29268849, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por
MOISÉS VICTOR GONZAGA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço d
o recurso e, havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINARES

Revogação da Prisão Preventiva
: Em sua primeira tese preliminar, visa o ora apelante que seja revogada sua prisão preventiva, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, ainda que com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto que não há como ser concedido o pleito, posto que esta não é a via adequada para tratar de assuntos relativos à liberdade de locomoção,
devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada e mais célere a se demandar sobre o referido direito, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, firmou a tese de repercussão geral, Tema 1.068, na qual fixou afirma a constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, firmando a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

O que significa que a prisão pode ser decretada logo após a decisão dos jurados, sem a necessidade de esperar o trânsito em julgado do processo, não havendo em tal proceder qualquer ilegalidade uma vez que tão somente reconhece a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, estando tal entendimento em consonância com o que preceitua o art. 5º, XXXVIII, da CF, tendo o referido Tema apenas mantido o que previsto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, o qual preceitua ser obrigatório (e não facultativo) o início do cumprimento da pena pelo Tribunal do Júri, porém, reconhecendo que a execução imediata há que ocorrer independentemente do
quantum
cominado em sentença.

O entendimento firmado pelo STF, Tema 1.068, tem repercussão geral devendo, portanto, ser adotado por todas as esferas do Poder Judiciário, não havendo qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado singular que deverá tão somente se atentar para o regime de cumprimento da pena determinado na sentença, caso não haja em sua decisão determinação - devidamente fundamentada, para que o cumprimento se dê regime inicial mais gravoso.

Acerca da constitucionalidade do decreto prisional proferido após decisão do Tribunal do Júri, em acatamento ao que determina o Tema 1068 do STF, é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de FABIANO ARTIOLI ALVES NUNES, condenado à pena de 22 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, tendo sido determinada a execução provisória da pena ao final da Plenária do Júri. A defesa alega a inconstitucionalidade da execução imediata da pena e requer prisão domiciliar devido a problemas de saúde do paciente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar a constitucionalidade da execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri; e (II) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar devido ao estado de saúde do paciente. III. Razões de Decidir 3. Conforme decidido pelo STF no RE nº 1.235.340/SC, Tema 1068, é constitucional a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri. 4. Não há comprovação de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave que justifique a prisão domiciliar, conforme as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados. 2. A prisão domiciliar não é cabível sem comprovação de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. CPP, art. 492, I, e; art. 312; art. 318, II. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024. TJSP, HC nº 2354741-43.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Amaro Thomé, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. em 16/12/2024. TJSP, HC nº 2340332-62.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Renato Genzani Filho, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. em 03/12/2024. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22726283220248260000 Bauru, Relator.: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/01/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto, nenhuma ilegalidade há na decisão singular, não havendo qualquer reparo na sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

Nulidade Absoluta em razão da menção, por testemunha, a julgamento anulado
: Visa o apelo que se anule o julgamento a que foi submetido o ora apelante alegando para tanto a ocorrência de nulidade processual no decorrer do julgamento ante a menção, por parte de uma testemunha, ao anterior julgamento a que fora o apelante submetido, apesar de devidamente advertida pelo magistrado singular,

Não advém razão ao apelo.

Da atenta análise das mídias contendo os depoimentos prestados em plenário, bem como da Ata da Audiência, constata-se que o Juiz presidente efetivamente atuou para neutralizar o impacto causado pela citação ao julgamento anterior feito pela testemunha Luana Vanessa Doneda, apesar de, como sustentou o Ministério Público, terem sido acostados aos autos em momento anterior ao julgamento os documentos relativos ao ato anulado, tendo o magistrado advertido o Ministério Público para que não se reportasse àquele ato, não havendo que se falar em nulidade uma vez que não configurada qualquer exploração indevida do julgamento anulado para prejudicar o réu, não havendo igualmente que se falar em indevida utilização de argumento de autoridade.

Acerca da inocorrência de nulidade em caso como o que ora se analisa o STJ já se manifestou, afirmando não haver qualquer ilegalidade no julgamento quando o Juiz presidente impede a exploração do tema, em prejuízo do réu, pois a simples menção não vicia o julgamento na medida em que não tem o condão de influenciar os jurados. Ademais, tem-se da mídia de ID 28342253/54, que ao perceber o magistrado que a testemunha Luana Vanessa, ouvida sob a condição de informante por ser cunhada da vítima, fez menção ao julgamento que fora anulado o magistrado, de pronto, advertiu a testemunha, não havendo que se falar em nulidade ante a inocorrência de argumento de autoridade, bem como pelo fato de não ter ocorrido indevida exploração do fato pela acusação.

Acerca da inocorrência da aventada nulidade em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ENTREGA DE PEÇAS PROCESSUAIS AOS JURADOS. REFERÊNCIA A JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. VEREDICTOS IDÊNTICOS. AGRAVAMENTO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. 1) O art. 593, § 3º, do CPP, veda expressamente a admissão de nova apelação contra veredicto popular, se por idêntico fundamento o julgamento anterior foi anulado, de modo a evitar a prorrogação infindável do litígio pela reiterada inteporsição de recursos. 2) Se os documentos disponibilizados aos jurados, após autorização da Juíza-Presidente, já eram oriundos do caderno processual, em nada inovam na prova já existente nos autos. Portanto, não afronta o art. 472, parágrafo único, do CPP. Ademais, os jurados detêm o direito de ter conhecimento do conteúdo do processo. 3) A mera referência à condenação anterior anulada por este Tribunal não vicia o julgamento subsequente quando ausente prova de que tal fato influenciou a decisão do Conselho de Sentença. 4) Ocorridos dois julgamentos pelo Tribunal do Júri devido à anulação do primeiro, e alcançados, em ambas as oportunidades, veredictos idênticos, não poderá a pena imposta no segundo ser mais gravosa que a fixada no primeiro sob pena de reformatio in pejus indireta. 5) Apelo do réu parcialmente conhecido. 6) Não provimento dos recursos da acusação e da defesa. (TJ-AP - APL: 00062165920138030002 AP, Relator.: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 06/02/2018, Tribunal)

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Primeiramente, observa-se que se trata de matéria preclusa, já que não houve, na sessão do júri, qualquer pedido, protesto ou arguição de nulidade, por parte da defesa.

Segundo, não se constata a comprovação efetivo prejuízo à defesa do apelante em razão de eventual menção acidental, pela testemunha/informante, ao julgamento anulado, tendo o magistrado presidente da sessão observado, rigorosa e cautelarmente, o procedimento a ser seguido.

Ademais, a defesa apenas menciona, hipoteticamente, que a referência da testemunha influenciou a decisão dos jurados, sem apresentar, contudo, nenhuma prova concreta de quebra da imparcialidade dos julgadores.

Observa-se, portanto, que a defesa, em suas alegações, não demostrou o efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, sendo que meras conjecturas não possuem o condão de anular o ato processual.

Como sabido, tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do
pás de nullité sans grief
, disposto no art. 563, do CPP, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Desse modo, temos que o eventual reconhecimento de nulidade estaria sujeito à comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado.”

Assim, diante do fato de a menção da vítima não ter tido o condão de influenciar a decisão do corpo de jurados e de tal ocorrência não configurar, no caso em espeque, argumento de autoridade, por ter o magistrado devidamente interferido no momento adequado, não restando demonstrado nos autos o efetivo prejuízo causado à defesa, mas tão somente vãs alegações desta, rejeito a preliminar, aplicando ao caso o princípio
pas de nullitè sans grief
, nos termos do art. 563, do CPP.

MÉRITO

Do Novo Júri e do Decote da Agravante

Em sede de mérito recursal, almeja a defesa que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e o apelante submetido a novo julgamento, sob a justificativa de que a decisão do Conselho de Sentença se deu de forma contrária às provas dos autos na medida em que não existem provas firmes e concisas, que apontem de forma contundente e definitiva a autoria delitiva pelo apelante e que os elementos de prova colhidos nos autos não se mostram aptos a subsidiar um édito condenatório.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Agravo em Recurso Especial (STJ - AREsp: 1593985 TO 2019/0294028-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 30/10/2019), assentou:

“... É tarefa do Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, adotar, dentre as teses apresentadas em Juízo, a que lhe parecer revestida de maior verossimilhança.

(...) ao órgão recursal é permitida apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente, se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.”

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta de 1988. Dessa maneira, somente ao Conselho de Sentença compete decidir sobre os fatos relativos a ações penais que envolvem a prática de crimes dolosos contra a vida. Além disso, os jurados decidem conforme íntima convicção, sem a necessidade de expor as motivações que justificam o ato decisório. 2. Nesse caso, , é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal e, nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se admita a absolvição fundada em elementos estranhos aos autos, considerando que os jurados decidem segundo íntima convicção, não se pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, d, do CPP . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853622 MT 2023/0328628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri só pode ser anulada quando não houver o mínimo substrato probatório nos autos apto a sustentá-la, sob pena de ofensa flagrante à regra constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ?c?) e, ainda, de imiscuir-se na íntima convicção dos jurados. 2. Ainda que reconhecidas a materialidade de autoria do delito, é imperiosa a votação quanto ao quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, § 2º, inciso III, do CPP, independentemente das teses apresentadas em Plenário, sendo plenamente possível a absolvição do acusado em casos tais, por força da íntima convicção dos jurados. 3. Está sob julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral a possibilidade de recurso, com fundamento na alegação de decisão contrária à prova dos autos da decisão dos jurados que absolve o acusado pelo quesito genérico. 4. Nesse ponto, sendo a íntima convicção dos jurados um dos princípios inerentes ao Tribunal do Júri, pelo qual a decisão dos jurados prescinde de fundamentação em qualquer base probatória produzida nos autos, a decisão do Conselho dos Sete que absolve o processado pelo quesito absolutório genérico não pode ser invalidada com a anulação do julgamento e realização de outro, sob pena de violação da soberania do Tribunal do Júri . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 0072588-43.2018.8 .09.0100, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2023)

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados (com base no acervo probatório existente nos autos, em especial os de
poimentos prestados pelas testemunhas Daniel Mattos Mathias Pereira, Luana Vanessa Doneda e pela corré Vera Ribeiro da Silva - mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir), reconheceram efetivamente comprovada a participação do apelante na prática delituosa, e
nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

O apelante negou a autoria delitiva, apresentando em Juízo versão diversa daquela apresentada na primeira fase do Júri, onde alegou estar no local do crime e que agiu sob o manto da legítima defesa, tendo perante o Conselho de Sentença afirmado que estava em sua residência, citando em Juízo o nome das pessoas com as quais estaria, porém, não trouxe aos autos qualquer prova de sua inocência, deixando de apresentar em Juízo as supostas testemunhas que poderiam corroborar seu relato e o álibi por ele apresentado, restando suas alegações vazias de prova e a tese de ausência de provas não se sustenta na medida em que suas alegações foram refutadas pelas provas testemunhais produzidas nos autos, tendo suas testemunhas tão somente prestado depoimento sobre sua conduta em sociedade, mas nada provando em seu benefício na medida em que, como bem alegado pela defesa, o crime não teve testemunhas e somente a corré Vera presenciou os fatos, tendo esta discorrido com clareza de detalhes acerca das circunstâncias em que estes se deram, sua dinâmica e a efetiva participação do apelante no crime.

As alegações da defesa se mostram desprovidas de lastro probatório, não tendo esta se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento que prove a inocência do réu e, ao contrário do que tenta fazer crer, restou demonstrado nos autos que foi o apelante o autor do crime, tendo agido em coautoria com Vera, também condenada, e que o delito se deu em razão de suas desavenças com a vítima, que também mantinha um relacionamento amoroso com Vera, que relatou com detalhes sua conduta durante a ação criminosa.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, se mostrando impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois as provas existentes nos autos se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante a jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107 .906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04 .2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art . 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

De igual forma não há que se decotar da condenação a qualificadora do tipo, principalmente pelo fato desta ter sido devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença que sobre sua ocorrência, ou não, teve a oportunidade de se pronunciar e este, como demonstrado, tem decisão soberana que só pode ser desconstituída se for o réu submetido a novo julgamento e para que este ocorra há que restar comprovado que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, o que não se denota no presente caso, não havendo, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

Acerca da impossibilidade de exclusão de qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art . 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ . 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022
)

Conforme o exposto, tendo o Tribunal do Júri reconhecido autoria e materialidade do delito, bem como a presença da qualificadora, e não havendo dúvida razoável apta a submissão do ora apelante a um novo julgamento, não sendo possível a esta Corte reverter a decisão proferida, não há como ser dado provimento ao apelo absolutório e para decote da qualificadora, devendo permanecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois o inconformismo do réu com a decisão não é argumento suficiente à sua submissão a um novo julgamento.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa - basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026